Tribunal: STF
Processo: HC 195232
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que "é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento" (HC 118.912 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 



    2. Não cabe a esta SUPREMA CORTE conhecer originariamente de tema sobre o qual a instância antecedente não se pronunciou, sob pena de supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.